Tribunal: TJES
Processo: 5002975-90.2025.8.08.0047
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002975-90.2025.8.08.0047

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MAURO JORGE PERUCHI

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ALEGADA MORA EXCESSIVA NA APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor público visando afastar a exigência de certidão negativa de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para o deferimento de sua aposentadoria voluntária.

O impetrante sustenta que a mora excessiva da Administração na conclusão de dois PADs (instaurados em 2022) torna a exigência ilegal, violando o princípio da razoável duração do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal transcorrido para a apuração dos PADs configura, de plano, mora excessiva e injustificada da Administração Pública, apta a caracterizar direito líquido e certo ao afastamento da vedação legal de aposentadoria de servidor que responde a processo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação que veda a concessão de aposentadoria voluntária a servidor que responde a processo disciplinar, do qual possa resultar a penalidade de demissão, é constitucional (STF, ADI 6.591), ressalvando-se apenas os casos de inobservância de prazo razoável para a conclusão do processo.

Verificada a perda superveniente do objeto em relação a um dos PADs (nº 2022-BNV0B), uma vez que a comissão processante concluiu seu relatório final e sugeriu o arquivamento do feito.

Quanto ao segundo PAD (nº 2022-4NG27), a Administração demonstrou que o feito não está paralisado e apresentou justificativa concreta e plausível para a dilação temporal, notadamente a complexidade da apuração, oriunda de auditoria do Tribunal de Contas que envolveu diversos servidores.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo. A mera alegação de decurso de prazo, sem a demonstração inequívoca de desídia ou paralisação injustificada, é insuficiente para configurar a mora excessiva, mormente quando a Administração justifica a demora na complexidade dos fatos apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6.591; TJ-CE, Apelação 0169289-22.2019.8.06.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 5002975-90.2025.8.08.0047

IMPETRANTE: MAURO JORGE PERUCHI

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MAURO JORGE PERUCHI
em face de ato supostamente ilegal imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS e outros

Em sua petição inicial, a parte impetrante, em suma, relata, em suma, reunir os requisitos para sua aposentadoria do serviço público. Entretanto, alega que fora solicitada certidão negativa de processo administrativo.

Aduz que responde por dois processos administrativos disciplinares, mas que ante a mora excessiva na apuração dos fatos, é devida sua aposentadoria.

Requer, em trato liminar, medida para que a autoridade coatora acolha o pedido do Impetrante de afastamento para Aposentadoria Voluntária, afastando-se a exigência da Certidão Negativa de Processo Disciplinar como documento obrigatório para o ato administrativo.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão de id. 15706317.

O Estado do Espírito Santo apresentou informações (id. 16247900), alegando a perda parcial do objeto e a ausência de ato coator. No mérito, alega, em suma, a inexistência de direito líquido e certo.

A D. Procuradoria de Justiça, em id. 16531050, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

No caso em apreço, o impetrante fundamenta seu direito líquido e certo na suposta demora excessiva da Administração Pública para concluir os Processos Administrativos Disciplinares a que responde, o que, em sua visão, tornaria ilegal a exigência de certidão negativa para o deferimento de sua aposentadoria.

Com efeito, a legislação que veda a concessão de aposentadoria voluntária a servidor que responde a processo disciplinar, do qual possa resultar a penalidade de demissão, encontra amparo no ordenamento jurídico, visando resguardar o interesse público.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.591, citada pelo impetrante, declarou a constitucionalidade de tal previsão, ressalvando, contudo, a hipótese de inobservância de prazo razoável para a conclusão do processo.

Veja-se o entendimento da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . PEDIDO DE APOSENTADORIA SOBRESTADO EM RAZÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO E NÃO CONCLUÍDO DURANTE 15 ANOS.. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO. DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA AO SERVIDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ . RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Houve correta indicação das autoridades coatoras, especialmente do Superintendente do IPM e do Secretário de Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, os quais, inclusive encamparam a necessidade de prévia conclusão do PAD antes do deferimento da aposentadoria, revelando-se não só a legitimidade passiva, mas também a ameaça de lesão e o interesse processual no desfecho do mandado de segurança para prevenir o indeferimento dos pedidos de aposentadoria exclusivamente motivado pela existência do PAD nº 21/04 . 2. Restou comprovada a existência de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental em favor dos impetrantes, vez que possuem e provaram justo receio de ver seus pedidos de aposentadorias indeferidos pela existência do PAD nº 21/04, sem solução por tempo muito além do legalmente permitido 3.
A sentença está em consonância com o entendimento consolidado do STJ no sentido de que, em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão do processo administrativo disciplinar, não há que se falar em ilegalidade na concessão de aposentadoria ao servidor investigado
. 4 . Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. Sem custas, conforme art. 5º, V, da Lei Estadual nº 16 .132/2016, e sem honorários, de acordo com o art. 25 da Lei nº 12.016/2009. (TJ-CE - Apelação: 0169289-22 .2019.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2021)

A controvérsia, portanto, cinge-se em verificar se o lapso temporal transcorrido desde a instauração dos PADs – autuados em 10/03/2022 e 10/08/2022 – pode ser considerado, de plano, como desarrazoado e injustificado.

E, após a necessária instrução desta via mandamental, não vislumbro, com a clareza necessária, a presença do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.

A complexidade inerente à apuração de infrações disciplinares, que pode envolver a oitiva de testemunhas, a realização de diligências, a análise de vasta documentação e a garantia do contraditório e da ampla defesa, justifica, em tese, um trâmite mais alongado.

A mera passagem do tempo, por si só, sem a devida contextualização sobre o andamento processual, as diligências já realizadas e os eventuais motivos para a demora, não é suficiente para caracterizar,
prima facie
, a inércia ou desídia da Administração Pública.

No que tange ao
PAD nº 2022-BNV0B (SECONT)
, que apurava acúmulo de cargos, a própria Administração informou que a comissão processante concluiu seu relatório final e sugeriu o
arquivamento
do feito. Logo, quanto a este, não há mais que se falar em demora, mas sim em resolução da pendência, configurando perda superveniente do objeto neste ponto.

O ponto nevrálgico é o
PAD nº 2022-4NG27 (SESA)
, que apura descumprimento de carga horária. O Impetrante alega que o PAD é simples e está paralisado. Contudo, a SESA e a Procuradoria do Estado trouxeram informações robustas em sentido contrário.

A autoridade coatora (SESA) esclareceu que:
"A ação disciplinar em epígrafe, iniciou após fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, onde foi identificado o suposto descumprimento de carga horária por parte de alguns servidores [...]"
e
"[...] E diante da complexidade nas apurações de cada caso, levou ao maior tempo para sua conclusão".

O Estado do Espírito Santo, em sua manifestação, corrobora que a complexidade da apuração,
"oriunda de auditoria que envolveu diversos profissionais"
, justifica a dilação temporal, citando inclusive parecer que ressalva que, em casos complexos, o prolongamento do prazo do PAD é legítimo.

Como já alinhavado, o Mandado de Segurança exige direito líquido e certo, comprovado de plano. O Impetrante apenas alega o transcurso do tempo. A Administração, por outro lado, apresenta uma justificativa concreta e plausível para a demora: a complexidade da apuração de um caso que se originou em auditoria da Corte de Contas.

Não vislumbro, portanto, a prova pré-constituída de que a demora seja injustificada ou fruto de desídia. Há, sim, um processo complexo em andamento, o qual, segundo a própria SESA, está em fase de "identificação das Testemunhas de Comissão, a fim de expedir os mandados para agendamento das oitivas", demonstrando que o feito não está paralisado.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Eventuais custas remanescentes pelo impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 01-05/12/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.